Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722108-38.2018.8.07.0015 RECORRENTE: JANAINA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DA RECORRENTE. 1. O Código de Ética Médica em vigência, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.931/2009, não faz qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. O artigo 98 do mesmo diploma normativo determina que é vedado ao médico Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e competência. 2. Não há cerceamento de defesa pelo fato de a perícia médica ter sido realizada por médico ortopedista para o diagnóstico de síndrome do carpo e síndrome cervicobraquial. 3. Desnecessária a produção de prova de natureza biopsicossocial quando há nos autos prova sólida demonstrando o contrário do que se pretende provar. 4. A prova pericial é conclusiva no sentido de que a autora, ora apelante, não padece de incapacidade nem ao menos de redução de sua capacidade para sua atividade laboral. Há de se ressaltar, como destacado na sentença, que a elaboração da prova se pautou em rigoroso critério técnico-científico, não se mostrando apto a afastar as conclusões da prova oficial, relatórios de médicos particulares, os quais, por óbvio, não passaram pelo rigor técnico da perícia judicial nem pelo contraditório e pela ampla defesa. 5. Recurso desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 3°, 369, 372, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido não sanou a omissão quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto imprescindível a realização de nova perícia por médico especialista, tendo em vista que houve dois laudos com conclusões distintas. Sustenta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; b) artigo 372 do CPC, ao negar a produção de prova emprestada. Afirma que a turma julgadora desconsiderou totalmente a prova produzida nos autos do processo trabalhista, uma vez que utilizou apenas o laudo pericial produzido por aquele pelo tribunal local, embora houvesse uma evidente divergência de informações; c) artigo 86 da Lei 8.213/91, porque confirmou a sentença de improcedência, desconsiderando o laudo produzido na Justiça do Trabalho que comprovou a redução definitiva da capacidade da recorrente. Assevera que o auxílio acidente deve ser concedido como forma de indenização aos segurados após a consolidação das lesões que resultarem em diminuição de capacidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 e WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/03/2021. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 3°, 369 e 372, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à tese de que a turma julgadora desconsiderou totalmente a prova produzida nos autos do processo trabalhista, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Importa destacar que a apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos após a nomeação do perito pelo Magistrado sentenciante e não demonstrou qualquer insurgência contra a indicação profissional, apenas, depois de apresentado o laudo impugnou seu resultado”(ID 17686286). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Por fim, não cabe dar curso ao apelo no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 86 da Lei 8.213/91, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No que diz respeito à tese recorrente no sentido de que o laudo pericial não poderia ter sido aceito pelo juízo sentenciante, pois reconhece que a autora é portadora de síndrome do túnel de Carpo e síndrome cervicobraquial. É evidente que a síndrome de Carpo, em sua fase aguda, compromete severamente a capacidade laborativa de quem é portador. No entanto, normalmente, um tratamento adequado, em muitos casos até cirurgia, como é o caso da apelante, retorna a pessoa às suas perfeitas condições de trabalho. Ou seja, trata-se de uma moléstia curável, podendo a pessoa retomar sua vida normalmente. Tanto a questão atinente à síndrome do carpo, como a síndrome cervicobraquial foram enfrentadas na sentença, tendo o magistrado sentenciante assim se manifestado: “(...) tanto que a perícia judicial reconhece a relação de causalidade ao atestar que o autor sofreu síndrome do túnel do carpo à direita, tratada cirurgicamente, e síndrome cervicobraquial, tratada conservadoramente, concluindo que a natureza ocupacional do diagnóstico já foi reconhecida anteriormente. Em resumo, não é o fato de a pessoa ter sido acometida por essas moléstias que a impossibilidade de retomar suas atividades laborais. (ID 17686286) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos providência a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 e WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023